Tribunal: CARF
Processo: 16537.002368/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002368/2010-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.253 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 09/05/2002 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias, com ciência pessoal no dia seguinte, fls. 2, Rubricas: Segurados,
Administradores/Autônomos (Contribuinte Individual), Empresa/SAT (Patronal) e Terceiros,
referentes aos períodos de julho de 1.997 a dezembro de 1.998, conforme Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.339.812-8, no valor originário de R$ 85.963,16,
acrescido de Juros de R$ 84.749,07, Multa em R$ 12.894,46, fls. 2 e ss, totalizando R$
183.606,69.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 77 e ss, circunstanciando os fatos,
sendo precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal - Fiscalização no 00014127,
expedido este em 06/03/2002 para os períodos de 07/1.996 a 12/2.001, fls. 73 e ss.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002368/2010-74
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de fatos geradores
verificados nas remunerações pagas aos trabalhadores, constante de folhas de pagamento,
rescisões de contrato de trabalho, recibo de férias e reclamatória trabalhista.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 121, apresentou defesa, peça juntada a fls. 81 e ss, com vasta exposição de
doutrina e jurisprudência, alegando, em síntese, inexigibilidade da contribuição ao SAT por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária, para além também da cobrança
irregular pela desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com
diferentes graus de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser
aplicadas a cada caso, ante à inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação; inexigibilidade do tributo em relação aos trabalhadores autônomos, avulsos
e administradores, também por inconstitucionalidade da lei de regência, no caso por vício de
forma; quanto às contribuições lançadas em razão de terceiros, alegou não ser contribuinte ao
Incra e argumentou não ser mais admitida a contribuição, após a promulgação da Constituição
Federal de 1988, para além disso, também entendeu incompatível com o lançamento das
contribuições devidas ao SESI/SENAI; afirmou ser irregular a cobrança da contribuição ao
Sebrae por inconstitucionalidade; alegou inaplicável a taxa de juros Selic pela diferença entre
juros e mora, atacando a sistemática utilizada.
Ao final requereu o acolhimento de seus argumentos e o desfazimento do
lançamento tributário, a juntada de outras provas documentais a juízo do órgão de julgamento,
assim como a realização de prova pericial.
Juntou cópia de documentos, fls. 122/137.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Em 21/08/2002 o órgão julgador de primeiro grau entendeu procedente o
lançamento, fls. 140 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. INCRA. SENAI. SESI. SEBRAE.
JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE. São lícitas as contribuições para o
SAT, para o INCRA e para o SEBRAE, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei n°
8.212/91, art. 3o do Decreto-Lei n° 1.146/1970 e art. 8o da Lei n° 8.029/90,
respectivamente.
A cobrança das contribuições para o SESI e SENAI está amparada pelos arts. 1o e 3o do
Decreto-Lei n° 9.403/46 c/c art. 23 da Lei n° 5.107/66 e arts. 1o e 2o do Decreto-Lei n°
6.246/44, respectivamente.
Compete ao Poder Judiciário decidir sobre a inconstitucionalidade de lei, cabendo à
administração pública aplicar as normas legais vigentes.
A aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC sobre o crédito previdenciário,
nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, é lícita.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

O contribuinte foi regulamente notificado da decisão a quo em 28/08/2002, fls.
143/144.
IV.
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em 11/09/2002 a recorrente, por advogado assistida, interpôs recurso
administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, conforme peça juntada a
fls. 146 e ss, com as mesmas argumentações e teses jurídicas de sua impugnação e os seguintes
acréscimos:
Quanto à alegação de inexigibilidade da contribuição ao SAT por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária, para além também da cobrança
irregular pela desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com
diferentes graus de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser
aplicadas a cada caso, ante à inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação, a recorrente entende necessária perícia:

Veja-se que não obstante a r. decisão ora atacada entender pela ineficácia da prova
pericial no presente caso, ou melhor, entender que a impugnante não justifica as
questões controversas que motivariam a realização da prova pericial, À TODA
EVIDÊNCIA A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES GRAUS DE RISCO NO TOCANTE
À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT FOI, DEFINITIVAMENTE,
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, QUEDANDO SILENTE O INSS.
Em verdade, a contribuinte PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A.
possui diversos estabelecimentos com graus distintos de risco em relação à Contribuição
SAT, perfeitamente individualizáveis, sendo, basicamente:
- 1 prédio de escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 3
estabelecimentos fabris (com cerca de 28 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/00006-
64) estabelecida na Fazenda Concórdia - Pinare, em Cruz Machado/PR; 1 prédio de
escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 1
estabelecimento fabril (com cerca de 40 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/0001-
50 ) estabelecida na Rua Vidal Ramos n.° 69, Centro, em Canoinhas/SC; 3 prédios de
escritório/almoxarifado (com cerca de 30 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e
6 estabelecimentos fabris (com cerca de 150 funcionários com risco alto - 3% de SAT)
no endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.°
83.187.526/0008-26) estabelecida na Rodovia BR-280 - Água Verde, em
Canoinhas/SC.

Requer, por derradeiro, o recebimento de sua peça recursal e o provimento do
recurso nos seguintes termos:

Diante do exposto, demonstrada a necessidade de reforma da r. decisão-notificação n.°
20.424/0267/2002, nos termos acima descritos, apresenta-se o presente RECURSO.
ADMINISTRATIVO e requer-se:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

a)o recebimento da presente peça recursal, interposto tempestivamente, com o anexo
termo de arrolamento de bens, em conformidade com o disposto no artigo 32 da Lei n.°
10.522/2002, e seu regular prosseguimento;
b)a apreciação e julgamento do presente recurso para que surta todos os efeitos em lei
definidos, sendo reformada a r. decisão-notificação n.° 20.424/0267/2002 para que seja
declarada a nulidade da NFLD n.° 35.339.812-8 lavrada, especialmente com relação aos
pretensos débitos de Contribuição previdenciária devida pela empresa, incidente sobre
remuneração à segurados autônomos, avulsos e administradores; Contribuição ao
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT; Contribuições devidas à entidades nominadas
"terceiros" (Contribuições ao INCRA / SESI-SENAI e Contribuição ao SEBRAE),
afastando-se também os juros calculados com base na Taxa SELIC, requerendo também
a produção das provas pericial e documental.

Juntou cópia de documentos a fls. 187/191.
V.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
E
INTERCORRÊNCIAS DO PROCESSO
Conforme consta a fls. 193/194, não houve depósito recursal, sendo o recurso
considerado deserto, ante à ausência do devido preparo, com consequente termo de trânsito em
julgado em 11/10/2002, fls. 196.
A recorrente rebateu com a informação de que elaborou termo de arrolamento de
bens, fls. 199/204, requerendo a revisão da decisão tomada quanto à deserção da peça recursal,
para além também da anulação do trânsito em julgado, todavia, houve a mantença do decidido,
fls. 251.
Consta ainda o encaminhamento dos autos à Fazenda Nacional, fls. 254, com
inscrição em dívida ativa, fls. 255 e ss e registro de ulterior extinção de referida inscrição em
razão de decisão judicial favorável em ação mandamental, retornando o processo administrativo
para prosseguimento do julgamento do recurso em 22/11/2010, fls. 266/267.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso administrativo interposto perante o Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS em 11/09/2002 é tempestivo e obedece aos requisitos legais, para
além disso também resta superada a necessidade de preparo, nos termos da Súmula Vinculante no
21 do Supremo Tribunal Federal – STF, portando, admito a peça recursal.
Como não foram arguidas preliminares, passo a exame de mérito.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

II.
MÉRITO
Alegação de inexigibilidade da contribuição ao SAT por inconstitucionalidade da
regra matriz de incidência tributária
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 68, tem-se:

CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
EH RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
Competências: 07/1996 a 08/1996, 11/1996 a 12/1996, 01/1997, 04/1997 a 06/1997 Lei
no. 8.212, de 24.07.91,art. 15, I, parágrafo único e art. 22, II; Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto num.
356, de 07.12.91, com a nova redação dada pelo Decreto no. 612, de 21.07.92 e
alterações posteriores, art. 14, I, parágrafo único e art. 26.
Competências: 07/1997 a 12/1997, 01/1998 a 12/1998
Lei num. 8.212, de 24.07.91,art. 15, I, parágrafo único e art. 22, II (e alterações
introduzidas pela Lei num. 9.528, de 10.12.97 - MP 1523-9, de 27.06.97); Decreto num.
2.173, de 05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social -
ROCCS, art. 14, I, parágrafo único, art. 26, I, II e III e parágrafos 1 ao 5 e art. 158.

Como se vê, a regra matriz de incidência da contribuição previdenciária, in casu, é
o art. 22, II da Lei no 8.212, de 1991, com a redação vigente ao tempo daqueles fatos geradores,
não sendo este Conselho competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme enunciado de súmula abaixo transcrito:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)

Alegação de inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação e cobrança irregular
Primeiramente, quanto a arguição de inconstitucionalidade, conforme melhor
exposto adiante, decorrente também de legislação tributária, deixo de me pronunciar ante à
incompetência deste Conselho para tratamento da matéria.
Aduz a recorrente cobrança irregular da contribuição ao SAT pela
desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com diferentes graus
de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser aplicadas a cada caso,
entendendo ainda pela necessidade de realização de perícia para aferição das corretas alíquotas:

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

Veja-se que não obstante a r. decisão ora atacada entender pela ineficácia da prova
pericial no presente caso, ou melhor, entender que a impugnante não justifica as
questões controversas que motivariam a realização da prova pericial, À TODA
EVIDÊNCIA A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES GRAUS DE RISCO NO TOCANTE
À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT FOI, DEFINITIVAMENTE,
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, QUEDANDO SILENTE O INSS.
De qualquer forma, simplesmente desconsiderar o pedido para realização de perícia nos
estabelecimentos da empresa recorrente é impedir o amplo direito de defesa que lhe é
assegurado,/ merecendo reforma a decisão ora recorrida, também nesse tópico.
Em verdade, a contribuinte PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A.
possui diversos estabelecimentos com graus distintos de risco em relação à Contribuição
SAT, perfeitamente individualizáveis, sendo, basicamente:
- 1 prédio de escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 3
estabelecimentos fabris (com cerca de 28 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/00006-
64) estabelecida na Fazenda Concórdia - Pinare, em Cruz Machado/PR; 1 prédio de
escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 1
estabelecimento fabril (com cerca de 40 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/0001-
50 ) estabelecida na Rua Vidal Ramos n.° 69, Centro, em Canoinhas/SC; 3 prédios de
escritório/almoxarifado (com cerca de 30 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e
6 estabelecimentos fabris (com cerca de 150 funcionários com risco alto - 3% de SAT)
no endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.°
83.187.526/0008-26) estabelecida na Rodovia BR-280 - Água Verde, em
Canoinhas/SC.

O art. 22, II, alíneas “a” a “c” da Lei no 8.212, de 1991 estabelece as alíquotas da
contribuição discutida em seus graus leve, médio e grave, em razão direta para com a
atividade preponderante da empresa.
Conforme já verificado na exação, a regulamentação do dispositivo é dada, para
as primeiras competências, pelo art. 26 do Decreto no 356, de 1991 (Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social – ROCSS):

Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da complementação das
prestações por acidente do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais
incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos, e médicos-residentes:
I - 1% (um por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - 2% (dois por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio;
III - 3% (três por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1° Considera-se preponderante a atividade econômica autônoma que ocupa o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos na empresa ou
estabelecimento a ela equiparado.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

§ 2° Estabelecimento equiparado para os fins deste artigo é aquele que depende de
outro, o principal, a matriz, possuindo, todavia, CGC próprio do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento e onde são exercidas atividades econômicas
autônomas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos da empresa
centralizadora.
§ 3° As atividades econômicas preponderantes das empresas e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco - Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), anexa a este
regulamento.
§ 4° O enquadramento da empresa no grau de risco é de sua própria responsabilidade e
será feito mensalmente, cabendo ao INSS rever o enquadramento a qualquer
tempo.(grifo do autor)
§ 5° Verificado erro no auto-enquadramento, o INSS, além de aplicar as cominações
previstas neste regulamento, adotará as medidas necessárias a sua correção, procedendo
ao levantamento dos valores recolhidos a menor ou orientando o responsável na
hipótese de recolhimento indevido, conforme o caso.

Para as demais competências, a regulamentação é dada pelo art. 26, incisos I ao
III, §§ 1o ao 5o e art. 158, todos do Decreto no 2.173, com vigência a partir de 05/03/1997:

Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho correspondente à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos-residentes:
I - um por cento para empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio;
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 1o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados, trabalhadores avulsos ou médicos-residentes.
§ 2o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes de trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, anexa a este Regulamento.
§ 3o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo. (grifo do autor)
§ 4o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores
devidos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002368/2010-74

§ 5o Para efeito de determinação da atividade econômica preponderante da empresa,
prevista no § 1o, serão computados os empregados, trabalhadores avulsos e médicos-
residentes que exerçam suas atividades profissionais efetivamente na mesma.

Como se vê nas duas regulamentações da lei, o enquadramento utilizado na
exação foi aquele mesmo dado pela recorrente, para todas as plantas da empresa, conforme se
depreende do Discriminativo Analítico de Débito – DAD, de fls. 3/21.
Há que se destacar também, in casu, a existência de mais de uma planta da
empresa, em contrapartida houve aplicação da alíquota de 3% para todas sem a informação
quanto à individualização da matriz e filiais.
Conforme a Súmula STJ no 351 a individualização é necessária:

A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

Assim sendo e considerando o pedido de perícia realizado, proponho a conversão
do julgamento em diligência para que a recorrente produza prova, ao tempo dos fatos geradores,
além de informar, no seu entender, a alíquota aplicável individualizada para cada planta da
empresa.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 282
DF CARF MF
Original